Tribunal: TJPA
Processo: 0803387-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803387-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Limitação de juros e correção monetária. Observância ao tema 1062 do stf. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por Wtorre Engenharia e Construção S.A. para determinar a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), limitando a incidência de juros e correção monetária aos parâmetros definidos no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os juros de mora e a correção monetária aplicados nas CDAs estaduais devem observar os limites fixados para os créditos tributários federais, conforme decidido no Tema 1062 do STF.

III.
Razões de decidir

3.

O STF, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora incidentes sobre créditos fiscais próprios, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4.

A análise das CDAs revela que foram emitidas em 2016, utilizando índices de atualização e juros previstos na redação anterior da Lei Estadual nº 6.182/1998, em desconformidade com os parâmetros fixados pela União.

5.

A decisão agravada observa o precedente vinculante do STF, não havendo ilegalidade na determinação de correção dos valores com base nos limites federais, o que não implica ofensa à autonomia legislativa estadual.

IV.
Dispositivo

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, I, h a k; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 6º, III, com redação dada pela Lei nº 9.389/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1216078/PR, Tema 1062, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal (processo nº 0803387-23.2023.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. diante decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Logo, consoante as disposições legais acima elencadas, estando o ajuste sobre os valores objeto das CDA em consonância com precedentes de força vinculante, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais o Agravante sustenta o descabimento da exceção de pré-executividade da exigibilidade da CDA ante a readequação da multa constituída com fulcro no art. 78, da Lei 5.530/89 para 80% do valor do imposto, em consonância com a legislação vigente, de modo que não cabe questionar ainda mais a regularidade dos juros e correção monetária.

Aduz
que
a Constituição não limitou, cabendo ao legislador exercer o juízo de discricionariedade legislativo, como no caso da fixação de percentuais de multas a serem aplicadas aos infratores das normas tributárias, bem como que, pela Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça na matéria, deve ser cautelosa a readequação de valores lançados inclusive a partir da variação da SELIC.

Ao final, requer, o provimento do recurso
.

A agravada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do RECURSO e passo a apreciá-lo

A controvérsia recursal consiste na Decisão que
determinou o ajuste no cálculo dos valores lançados na CDA

– sob os números: 002015570012610-7; 002014570006362-0; 002014570006406-6; 002014570009238-8; e 002014570005963-1 - com observância dos limites da atualização e juros de mora reservados aos créditos tributários federais, consoante o TEMA 1062 do Supremo Tribunal Federal.

No caso em tela, cabe considerar que com
a nova redação da Lei Estadual nº 5.530/89, dada pela Lei Estadual nº 8870/2019, o art. 78, I, h, i, j e k, passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

I - com relação ao recolhimento do imposto:

(...)

h) simular saída, para outra unidade federada, de mercadoria efetivamente internada no território paraense
- multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto
;

i) internar, em território paraense, mercadoria oriunda de outra unidade federada e destinada a outro Estado -
multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto
;

j) emitir documento fiscal após o pedido de baixa ou suspensão da inscrição do emitente no cadastro fiscal do Estado -
multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto

k) deixar de recolher, no todo ou em parte, o imposto de responsabilidade do contribuinte substituto, cobrado ou não do substituído -
multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto;
(Redação da alínea dada pela Lei Nº 8877 DE 27/06/2019).” (Grifei)

Vale destacar também a nova redação dada ao inciso III do art.6º da lei nº 6.182/1998 pela Lei 9.389/2021

Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

III - juros de mora equivalente:

a) por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente;

b) a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento

A partir da leitura das
CDAs acostadas aos autos, verifica-se que os índices utilizados ainda se referem aqueles instituídos pela Lei Estadual nº 6.182/1998, anteriores a reforma trazida pela Lei 9.389/2021, haja as referidas CDAs são datadas de janeiro de 2016. Dessa forma, foram emitidas em desacordo com os
percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, de acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 1062, a saber:

Tese no Tema 1062:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Logo, consoante as disposições legais acima elencadas, estando o
ajuste sobre os valores objeto das CDA em consonância com precedentes de força vinculante,

a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025